Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento. A ocupação do imóvel por ato exclusivo do comprador e sem o pagamento da parcela correspondente às chaves caracteriza esbulho possessório que autoriza o deferimento do pedido de desocupação. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que reconheceu o esbulho possessório e determinou a desocupação voluntária de imóvel, no prazo de 10 dias, sob pena de desocupação forçada.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se houve erro na indicação do imóvel e se a ocupação tem fundamento contratual.
III. Razões de decidir
3. Os agravantes, mesmo sem o pagamento da parcela das chaves e sem a convocação para entrega do imóvel, simplesmente passaram a ocupar o imóvel, fato que, por si só, caracteriza o esbulho possessório.
4. O contrato prevê que o inadimplemento das obrigações assumidas pelo comprador implica o direito de retenção da unidade pelo vendedor, infirma a justificativa da posse e implica a desocupação do imóvel.
5. Não foi constado o erro material sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A ocupação do imóvel por ato exclusivo do comprador e sem o pagamento da parcela correspondente às chaves caracteriza esbulho possessório que autoriza o deferimento do pedido de desocupação.”
________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a